Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711810-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos principais (proc. no 0702496-03.2021.8.07.0018), verifico que, no petitório e documentos de ID no 96884479 (e s.s. dos autos originários), o Distrito Federal (agravado) informou que em virtude da alteração do Decreto 41.913/21 pelo Decreto 42.077/2021, de 06/05/2021, que alterou o horário de funcionamento do comércio de rua para 09h às 20h, o Auto de Interdição no D134759-AEU (ID no 89388724 dos originários) perdeu sua eficácia. Situação que esvazia, por completo, o objeto recursal do presente agravo de instrumento. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o e 10 do CPC), intimem-se o agravante para que se manifeste acerca da perda superveniente do interesse recursal; pugnando, deste modo, pelo que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator